Tribunal: STF
Processo: ARE 749476
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal, por demandar a análise de legislação infraconstitucional.



    2. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 



    3. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente motivada. 



    4. Agravo regimental não provido.